Tribunal: TJSP
Processo: 2209246-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que converteu a obrigação de fazer em pecúnia. Descabimento. Título judicial transitado em julgado que determinou que a administradora de consórcios liberasse as cartas de crédito aos exequentes. Alegação de impossibilidade do atendimento. Aplicação do disposto no art. 499, caput, segunda hipótese, do CPC. Correta

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que converteu a obrigação de fazer em pecúnia. Descabimento. Título judicial transitado em julgado que determinou que a administradora de consórcios liberasse as cartas de crédito aos exequentes. Alegação de impossibilidade do atendimento. Aplicação do disposto no art. 499, caput, segunda hipótese, do CPC. Correta conversão da obrigação em perdas e danos. Decisão mantida. Recurso desprovido.